Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-39.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002863-39.2019.8.14.0052

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLEDSON EVERALDO DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002863-39.2019.8.14.0052

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: EDNEY MARTINS GUILHERME - OAB PA15187-A

APELADO: CLEDSON EVERALDO DA SILVA SOARES

ADVOGADO: ADRIANO MIRANDA SOARES - OAB PA27691-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC. A decisão de extinção foi proferida em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial, referente à apresentação de procuração atualizada, mesmo após a intimação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme art. 320 do CPC, sendo que, na hipótese de descumprimento da determinação judicial de emenda, o juiz deve indeferir a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

3.2 A intimação da parte autora foi regularmente realizada, sem que houvesse manifestação dentro do prazo legal, conforme certidão nos autos.

3.3 A apresentação de documento extemporâneo, posterior à sentença de extinção, não é suficiente para justificar a reforma da decisão, em respeito aos princípios da preclusão e da regularidade processual.

3.4 A dupla intimação prevista no parágrafo único do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono descritas nos incisos II e III do referido dispositivo, e não aos casos de indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "O descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial enseja o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70082908294. TJ-DF, Apelação Cível nº 0719296-54.2021.8.07.0003. TJ-MT, Apelação Cível nº 1014961-03.2020.8.11.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 202__, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002863-39.2019.8.14.0052

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: EDNEY MARTINS GUILHERME - OAB PA15187-A

APELADO: CLEDSON EVERALDO DA SILVA SOARES

ADVOGADO: ADRIANO MIRANDA SOARES - OAB PA27691-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em desfavor de CLEDSON EVERALDO DA SILVA SOARES, indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I do CPC.

Na origem, a ação proposta pela apelante tinha como objeto busca e apreensão, sendo a inicial indeferida após a intimação para apresentação de procuração atualizada, determinação esta que não foi atendida no prazo legal.

O recorrente opôs embargos de declaração, alegando não é suficiente que haja tão somente a prévia intimação pessoal da parte, mas também a intimação por meio oficial do patrono cadastrado nos autos para dar andamento ao feito no prazo legal, antes de se determinar sua extinção.

Em petição de ID 18630303, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requereu a substituição processual, tendo em vista a celebração de termo de cessão de direitos relacionados ao processo sob exame.

Os embargos foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 18630295.

Irresignado, interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão foi prematura, posto que a documentação foi apresentada ainda que de forma extemporânea (cessão de crédito), o que deveria ser admitido em observância aos princípios da economia processual e razoabilidade. Afirma que a extinção do feito causou prejuízo desnecessário e desproporcional, requerendo a anulação da sentença para que o processo retorne à Vara de origem e tenha regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme registro nos autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida a apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão a apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão de ID n° 18630276 determinou a emenda foi exarado em julho de 2022, no entanto, a parte autora manteve-se inerte, conforme certidão datada de 23/11/2022.

Assim, em 25/11/2022 sobreveio sentença de extinção.

Somente em junho de 2023, após a sentença de extinção do feito, é que, por meio da petição de ID 18630303, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requereu a substituição processual, tendo em vista a celebração de termo de cessão de direitos relacionados ao processo sob exame.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. O instrumento de mandato é requisito essencial ao processamento do feito. Determinada a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual, e não sendo sanado o vício, o recurso não pode ser conhecido.DA SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mantida, com arbitramento de honorários advocatícios. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - AC: 70082908294 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo. 2. Segundo o art. 321, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferir a petição inicial. 3. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 4. Apelo não provido.

(TJ-DF 07192965420218070003 DF 0719296-54.2021.8.07.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não cumprida a emenda a inicial, o processo deve ser extinto.

(TJ-MT 10149610320208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido. No entanto, preferiu deixar o prazo transcorrer, sem qualquer manifestação.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025